Tribunal: TJDFT
Processo: 0707940-40.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. REGIMENTO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. CUMULAÇÃO COM O DÉBITO. PREVISÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE.
1. É cabível a inclusão dos honorários advocatícios contratuais na execução de título executivo extrajudicial. Precedentes.
2. Não havendo previsão expressa nos atos constitutivos do condomínio (convenção e/ou regimento interno), não é possível a cumulação do débito do condômino com o percentual dos honorários advocatícios convencionais.
3. Recurso conhecido e não provido.